Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727191-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: JAIRO TEIXEIRA SOARES IMPETRANTE: ROMILDA TEIXEIRA SHINTATE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAIRO TEIXEIRA SOARES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF e como ilegal a decisão que manteve a internação provisória do paciente na ala psiquiátrica da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (processo n. 0705112-42.2021.8.07.0020). A Defesa técnica (Dra. Romilda Teixeira Shintate) informou que o paciente foi preso, em 9-abril-2021, pela suposta prática de crime de roubo de uma caixa de leite, em uma padaria localizada na Candangolândia/DF. A denúncia foi oferecida em 17-maio-2021. Consignou que, em 21-maio-2021, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com internação em clínica particular e com a imposição de medidas cautelares, sob pena de nova decretação de prisão preventiva. Liberado, o paciente foi encaminhado diretamente à Associação Beneficente Caverna de Adulão, em internação involuntária para tratamento da dependência alcoólica, porém, não conseguiu adaptar-se ao ambiente da comunidade e a deixou após alguns dias, por considerá-la pouco saudável, retornando à própria residência. Em razão do descumprimento da medida cautelar, a eminente autoridade judiciária determinou a internação provisória do paciente na ala psiquiátrica da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), onde o paciente ingressou em 26-julho-2021 e onde permanece desde então. Em 3-agosto-2021, a autoridade judiciária decidiu manter a internação provisória, por entender que não houve fato novo apto a ensejar a sua revisão. Asseverou que: o paciente é trabalhador, fez vários cursos da construção civil pelo Senai-DF, tais como de bombeiro hidráulico, pedreiro revestidor (azulejista), pintor de paredes e mestre de obras; segundo seus familiares, é uma pessoa boa, que sempre gostou de estudar e aprender; sempre acolheu os familiares e irmãos em sua casa, gosta de ajudar a família nos momentos de dificuldades; construiu a própria casa; é esforçado, bondoso, correto, trabalhador e nunca praticou crime algum. Afirmou que o paciente encontra-se internado em local insalubre, com superlotação e aglomeração, correndo o risco de contrair o coronavírus, tendo em vista que ainda não recebeu a segunda dose da vacina. Salientou a possibilidade de continuar o tratamento ao qual vinha se submetendo, em domicílio, junto dos familiares, e que um integrante da família já se prontificou a ajudá-lo, pagando um médico, um psicólogo e um terapeuta para que ele receba tratamento domiciliar. Invocou a Recomendação n. 62/2020/CNJ, especialmente o artigo 3o, inciso I, que orienta a reavaliação das medidas socioeducativas; e a Lei 10.216/2001, artigo 4o, §§ 1 o a 3o. Aduziu que a prisão preventiva, no caso substituída por internação compulsória, é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional de inocência. Alegou que a manutenção da internação provisória, pela ausência de fato novo a ensejar sua revisão, viola o princípio da motivação das decisões. Destacou ainda que a fundamentação para a manutenção da internação é inidônea, pois não demonstrou qualquer fato concreto que aponte para a periculosidade do paciente ou para a possibilidade de reiteração criminosa ou no sentido de que ele coloque em risco a conveniência da instrução criminal. Reafirmou que as condições pessoais do paciente, primário, sem qualquer antecedente criminal e com residência fixa, são favoráveis. Salientou que o paciente já está privado de sua liberdade há mais de 90 (noventa) dias. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura para que possa aguardar a tramitação do feito em liberdade e prosseguir no tratamento de sua doença em domicílio. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se desde já que, conforme se extrai do sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, trata-se da segunda impetração em favor do mesmo paciente, sendo que na primeira (“Habeas Corpus” n. 0715352-53.2021.8.07.0000) foi indeferido o processamento do feito, em decisão liminar desta Relatoria, proferida em 14-maio-2021, sob pena de supressão de instância, ficando consignado que “Diante do que foi consignado na ata da audiência de custódia, não se verifica que a Defesa tenha informado a autoridade judiciária indicada como coatora acerca da dependência química do paciente e nem que tenha requerido a substituição da prisão preventiva por acolhimento em comunidade terapêutica. Também não se tem notícia que, depois da audiência, tenha sido dado conhecimento dessas questões ao Juízo natural da causa.” Não houve interposição de recurso e o processo foi arquivado, definitivamente, em 25-maio-2021. Prosseguindo, observa-se que o writ não foi instruído, pois não foram colacionadas cópias de decisões ou documentos, merecendo destaque a ausência da decisão que impôs medida cautelar diversa da prisão (cujo descumprimento resultou na decisão de internação provisória), da decisão que determinou a internação provisória, da decisão que manteve a internação provisória e dos demais documentos necessários para o deslinde da controvérsia, como aqueles que indicam a situação de saúde do paciente. O “habeas corpus”, por se tratar de ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. Assim, necessário que a impetrante, sobretudo quando se tratar de advogada constituída (como no caso dos autos), apresente os documentos essenciais para se aferir a alegada existência de constrangimento ilegal. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, passo a análise do pedido liminar, pois foi possível a consulta das decisões proferidas, inclusive da decisão impugnada, no sistema informatizado desta egrégia Corte (autos de n. 0701991-33.2021.8.07.0011 – liberdade provisória; e autos n. 0705112-42.2021.8.07.0020 - ação penal). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 21-maio-2021, no bojo do pedido de liberdade provisória (autos n. 0705112-42.2021.8.07.0020), a eminente autoridade judiciária elucidou que houve a conversão da prisão em flagrante do ora paciente em preventiva, em audiência de custódia, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito praticado, entretanto, em razão da documentação apresentada, informando trata-se de dependente químico, deferiu a liberdade provisória e decretou medidas cautelares diversas da prisão, inclusive apresentação de comprovante de internação para tratamento da dependência química, nos seguintes termos: Trata-se de pedido formulado pela Defesa em que requer a liberdade provisória do réu, com a consequente internação em clínica particular e monitoramento eletrônico (ID 91922924). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo deferimento do pedido (ID 92179495). É o breve relatório. Decido. Após a prisão em flagrante do acusado por prática do crime de roubo majorado, houve a conversão em prisão preventiva na audiência de custódia, para garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito praticado pelo réu. Contudo, como bem salientado pelas partes, e com base nos documentos apresentados juntamente ao pedido defensivo, sendo comprovado que o réu é dependente químico, bem como que há vaga para seu tratamento em instituição particular, necessário se faz ponderar a necessidade da prisão cautelar. Como é sabido, a prisão cautelar para garantia da ordem pública tem por objetivo retirar o acusado do convívio em sociedade para evitar a reiteração delitiva. A internação pleiteada pela Defesa, além de cumprir essa mesma finalidade (uma vez que o réu, estando internado, estará da mesma forma afastado do convívio social), satisfaz, ainda, o interesse social em seu efetivo tratamento. Dessa forma, por considerar ser a internação do acusado em prioridade à prisão preventiva, DEFIRO o pedido defensivo e concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu, nos termos do art. 321, do CPP. No entanto, como forma de assegurar que o acusado efetivamente não trará riscos à ordem pública, DECRETO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES a serem cumpridas, sob pena de nova decretação de prisão preventiva: [a] proibição de aproximação e de qualquer forma de contato, seja pessoal ou por interposta pessoa, física ou virtualmente, com as vítimas e as testemunhas do fato, bem como com o próprio estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos narrados na denúncia; [b] apresentação de comprovante de internação para tratamento da dependência química, no prazo de 2 (dois) dias, além de envio de relatório mensal, elaborado pela clínica, sobre o acompanhamento do tratamento; [c] proibição de deixar a clínica sem comunicação prévia deste juízo. Deixo de impor a utilização de monitoração eletrônica, pelos inconvenientes próprios de sua manutenção no estabelecimento em que o requerente estará internado. Destaco que, apesar de as partes terem pleiteado que esse juízo determinasse a internação do acusado, por se tratar de instituição particular de tratamento, cabe ao réu providenciar sua devida internação. Expeça-se alvará de soltura, salvo prisão por outro motivo. Expeçam-se as demais diligências necessárias. Após a juntada do comprovante de internação pela Defesa, oficie-se à referida instituição solicitando que envie a esse juízo, mensalmente, relatório de acompanhamento do tratamento do acusado. Intimem-se. Em 25-junho-2021, a eminente autoridade judiciária, acolhendo ao pedido do Ministério Público, determinou a internação provisória do paciente, na ala psiquiátrica da PFDF, nos termos do art. 319, VII, do CPP, bem como a suspensão do processo até o término do incidente de insanidade mental já instaurado, em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada: O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado (ID 93413555), em razão de o acusado ter descumprido medida cautelar anteriormente aplicada, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP. Posteriormente, com a juntada de documentos pela Defesa, requerendo a instauração de incidente de insanidade mental (IDs 94207149 e 95009891), o Ministério Público não se opôs à instauração, e converteu seu pedido de prisão preventiva em pedido de internação provisória (ID 95247525). Na Decisão de ID 95660804, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental. Passo, então, a analisar o pedido de internação provisória formulado pelo Ministério Público. Conforme se percebe compulsando os autos, o acusado descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, o que seria motivo suficiente para decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP. Contudo, com a instauração do incidente de insanidade mental, não há se falar, por ora, em prisão preventiva, sendo necessária a aplicação da medida cautelar de internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP. Dessa forma, DETERMINO a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do acusado JAIRO TEIXEIRA SOARES na ala psiquiátrica da PFDF, nos termos do art. 319, VII, do CPP, devendo o processo permanecer suspenso até o término do incidente de insanidade mental já instaurado. Para fins de registro, atribuo prazo de um ano para a internação. Torno sem efeito a Decisão de ID 95660804. Expeça-se mandado de internação, requerendo auxílio à 11a Delegacia de Polícia para cumprimento da medida, bem como as demais diligências necessárias. Intime-se. (grifos do original) Em 3-agosto-2021, a eminente autoridade judiciária manteve a internação provisória, nos seguintes termos: Os autos vieram conclusos em razão do cumprimento de mandado de internação provisória expedido por este juízo. No caso do presente feito, verifico que da data em que a internação foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida decretada, a qual permanece sendo necessária. Diante do exposto, não tendo sido verificados fatos ou documentos novos, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua internação provisória, MANTENHO a internação do acusado. Cumpram-se as ordens precedentes. Pois bem. A medida cautelar diversa da prisão de internação provisória encontra previsão expressa no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; Segundo informações apresentadas pela Defesa técnica, estão presentes os requisitos autorizadores da internação provisória, pois: cuida-se de delito praticado mediante violência ou grave ameaça (roubo tentado, com o emprego de arma branca); foi instaurado incidente de insanidade mental e a documentação médica particular apresentada pela Defesa atesta, em tese, dependência alcóolica; e, por fim, há risco de reiteração, diante da condição de reincidente do paciente, que ostenta condenação penal definitiva (com trânsito em julgado em 15-outubro-2018), pelos crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal, duas vezes), praticados em 10-maio-2017 (ID 28467037). Não se vislumbra, por ora, ilegalidade decorrente do tempo de internação provisória, visto que, conforme informação apresentada pela Defesa, o paciente encontra-se internado desde 26-julho-2021, ou seja, há menos de um mês. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa técnica para que, no prazo de 48 horas, instrua o feito com as peças necessárias à compreensão da controvérsia, inclusive das decisões destacadas, da decisão impugnada e de documentos que atestem a situação de saúde do paciente. 3. Solicitem-se informações, inclusive sobre o andamento do incidente de insanidade mental, encaminhando cópia da petição inicial do presente “writ”. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator